Tribunal: TJPA
Processo: 0812752-28.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812752-28.2024.8.14.0401

APELANTE: NAURA FERNANDA SILVA DE FIGUEIREDO

APELADO: JAIRO FONSECA GARCIA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa
. processo penal. medidas protetivas de urgência. revisão pelo juízo singular. possibilidade. observância ao contraditório e à ampla defesa.

i. caso em exame

1.Recurso interposto contra decisão que revisou de ofício medidas protetivas de urgência deferidas com fundamento na Lei Maria da Penha, diante de alteração fática superveniente, garantindo-se a prévia oitiva da vítima e manifestação das partes.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o magistrado pode revisar, de ofício ou mediante provocação, a necessidade de manutenção das medidas protetivas, sem a limitação de um prazo fixo, desde que assegurado o contraditório e a ampla defesa.

iii. razões de decidir

3. A Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) não fixa prazo específico para a reavaliação das medidas protetivas, cabendo ao juízo singular analisar a necessidade de sua manutenção conforme a situação concreta.

4. O artigo 19, §1º, da referida norma estabelece que as medidas podem ser concedidas ou revistas a qualquer tempo, sendo indispensável a oitiva da vítima e a manifestação das partes para garantir o devido processo legal.

5. O poder geral de cautela do magistrado permite a reavaliação das medidas, visando proteger direitos fundamentais e evitar o enfraquecimento da proteção conferida à vítima.

iv. dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. O juiz pode revisar, de ofício ou mediante notícia de alteração fática, a necessidade de manutenção das medidas protetivas de urgência, sem prazo fixo, desde que garantida a prévia oitiva da vítima e a manifestação das partes.

Dispositivo relevante citado
: Lei nº 11.340/2006, art. 19, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 518.404/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19.11.2019.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe DAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos sete dias e finalizada aos quatorze dias do mês de abril de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 07 de abril de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Naura Fernanda Silva de Figueiredo
, inconformada com a sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém
, que
revogou as medidas protetivas de urgência anteriormente concedidas
em seu favor e
extinguiu o processo com resolução de mérito
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A apelante ajuizou pedido de medidas protetivas em razão de alegadas agressões psicológicas e perseguições praticadas pelo apelado,
Jairo Fonseca Garcia
, seu ex-companheiro, com quem manteve um relacionamento por 19 anos. Afirmou que o apelado utiliza os filhos do casal para criar situações que permitam sua proximidade, causando-lhe sofrimento psicológico. Destacou, ainda, que houve
descumprimento de medidas protetivas anteriormente concedidas
, conforme boletim de ocorrência registrado em 21/06/2024.

A sentença recorrida (ID 22086013) fundamentou-se na
ausência de elementos que justificassem a manutenção das medidas protetivas
, destacando que
não houve comprovação de violência psicológica ou moral
, mas apenas um episódio em que o apelado
tentou contato com a vítima para tratar um assalto sofrido pelo filho do casal
, não insistindo na abordagem após a recusa da apelante.

Em suas
razões de apelação
(ID 22086065), a recorrente sustentada, em síntese, que a revogação das medidas protetivas
não poderia ter sido realizada sem prévia oitiva da vítima
, conforme previsão do §6º do art. 19 da Lei 11.340/2006, instituída pela Lei nº 14.550/2023, enfatizando que ainda persiste a situação de risco à sua integridade física e psicológica, motivo pelo qual entende que as medidas protetivas devem ser
restabelecidas, aduzindo, no entanto,
que o Poder Judiciário deve adotar mecanismos de
monitoramento de risco
, com avaliações periódicas para reavaliar a necessidade de manutenção das medidas protetivas.

A defesa do apelado
Jairo Fonseca Garcia
, em
contrarrazões
(ID 22086071), pugna pela
manutenção da sentença.

Nesta superior instância, a D. Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves
se manifesta pelo
“CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do Recurso de APELAÇÃO, interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em favor da Apelante NAURA FERNANDA SILVA DE FIGUEIREDO para ser mantida a Sentença, em seu inteiro teor.”
(Textual) (ID 23763101)

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade, conheço do presente recurso.

A defesa da apelante sustenta que as medidas protetivas de urgência, concedidas com fundamento na Lei Maria da Penha, devem perdurar enquanto houver risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida. Argumenta que a revogação das medidas protetivas, sem ouvir a vítima, pode comprometer sua segurança e integridade.

Adianto, desde já, que o recurso merece ser provido.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que as medidas protetivas são inibitórias e visam prevenir a perpetuação da violência doméstica e familiar, com base no princípio da proteção integral à mulher. Segundo a jurisprudência, a revogação de medidas protetivas sem prévia oitiva da vítima viola a natureza cautelar dessas medidas, que devem perdurar enquanto o risco estiver presente.

Ademais, a citada Corte ressaltou que a análise do contexto de violência doméstica deve ser constante, considerando-se os riscos que a vítima pode enfrentar caso as medidas sejam revogadas sem o devido contraditório.

Por outro lado, a Lei nº 14.550/23 alterou o art. 19 da Lei nº 11.340/2006, estabelecendo que as medidas protetivas de urgência devem vigorar enquanto persistir risco à integridade da ofendida. A referida alteração legislativa ratifica a obrigação do Judiciário de avaliar periodicamente a necessidade dessas medidas, garantindo, sempre que possível, a preservação da integridade e dignidade da vítima.

No presente caso, a apelante relatou episódios de tentativa de aproximação do réu, de onde este continua a buscar contato com a ofendida por motivos fúteis, insistindo em manter comunicação mesmo após ter sido formalmente notificado sobre a vigência das medidas protetivas, além de desconsiderar a repetida negativa da apelante em reestabelecer qualquer tipo de contato.

Portanto, a revogação sumária das medidas, sem qualquer avaliação atualizada do estado psicológico e das condições de segurança da vítima, negligencia os princípios de cautela e proteção da Lei Maria da Penha.

Reafirmo, que o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a palavra da vítima, especialmente em contextos de violência doméstica, possui valor probatório elevado e exige análise cuidadosa antes de se decidir sobre a revogação de medidas protetivas. Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 21 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR DIFERENCIADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE A DEMANDAR REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. QUANTUM DE AUMENTO APLICADO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) III - Nos delitos perpetrados contra a mulher, em contexto de violência doméstica e familiar ou por menosprezo ou discriminação da condição feminina, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. Isso porque em tais casos os delitos são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais. Precedente. IV - In casu, a Corte local asseverou que os "dizeres [da vítima] não apresentam distorção de conteúdo capaz de maculá-los. Ao contrário, foram reproduzidos de forma harmônica, de modo a representar componentes significativos no contexto processual". Além disso, o Tribunal de origem assegurou que "o conjunto probatório não deixa incertezas acerca das condutas perpetradas pelo réu". Desta feita, o acolhimento da pretensão defensiva, segundo as alegações vertidas na exordial, demanda reexame de provas, medida interditada na via estreita do habeas corpus. (...) Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 842.971/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)”

Corroborando tal entendimento, colaciono julgado desta 1ª Turma de Direito Penal:

“DIREITO PENAL. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA.VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NECESSIDADE DA OITIVA DA VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PARA REVOGAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. A defesa objetiva a reforma da decisão que revogou as medidas protetivas de urgência decretadas em desfavor do apelado, diante da situação de risco de violência doméstica e familiar, em que a vítima ainda se encontra, por residir no mesmo imóvel que o agressor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 02 (duas) questões a serem enfrentadas: i) a validade e relevância do depoimento da vítima para decretação das medidas protetivas; ii) a indispensabilidade de prévia oitiva da vítima e intimação das partes antes das medidas serem revogadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão judicial que impõe as medidas protetivas de urgência submete-se à cláusula rebus sic stantibus, ou seja, para sua eventual revogação ou modificação, mister se faz que o juízo se certifique de que houve a alteração do contexto fático e jurídico.

4. Nesse cenário, partindo-se do princípio de que as medidas protetivas têm validade enquanto perdurar a situação de perigo, torna-se imperiosa a instauração do contraditório antes de se decidir pela manutenção ou revogação do referido instrumento protetivo. Em obediência ao princípio do contraditório, artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, as partes devem ter a oportunidade de influenciar na decisão, ou seja, demonstrar a permanência (ou não) da violência ou do risco dessa violência, evitando, dessa forma, a utilização de presunções, como a mera menção ao decurso do tempo ou a inexistência de inquérito ou ação penal em curso.

5. Assim, não pode ser admitida a revogação das medidas a partir do fundamento genérico de que o mero decurso do tempo enseja a presunção de que elas se tornaram desnecessárias, sem a prévia oitiva das partes envolvidas.

6. Na hipótese, verifico que não foram indicados elementos concretos que apontassem a mudança daquela situação de perigo anteriormente constatada pelo juízo monocrático.

7. Nesses termos, deve ser restabelecida a decisão do magistrado a quo que impôs medidas protetivas de urgência em desfavor do ora apelado, sendo assegurada a oitiva da vítima, acerca da necessidade ou interesse na manutenção das medidas, e possibilitado às partes pleitearem a revogação ou modificação das medidas impostas, caso comprovada a alteração do contexto de insegurança anteriormente reconhecido.

8. Outrossim, o juízo de primeiro grau poderá, de ofício, revisar a necessidade de manutenção das medidas, no prazo que entender mais adequado na hipótese, desde que garantida a oitiva da ofendida prévia manifestação das partes, nos termos delineados alhures.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: 1. A natureza jurídica das medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha é de tutela inibitória, já que possuem a finalidade de proteger a vítima, independentemente da existência de inquérito policial ou ação penal. Precedentes do STJ. 2. Uma vez reconhecida a natureza jurídica de tutela inibitória, a única conclusão admissível é a de que as medidas protetivas eventualmente impostas têm validade enquanto perdurar a situação de perigo. Perde sentido, dessa forma, a discussão acerca da necessidade de fixação de um prazo de vigência, pois é impossível saber, a priori, quando haverá a cessação daquele cenário de risco ou insegurança. 3. Para a revogação das medidas cautelares aplicadas pelo juiz da causa, é necessário o conhecimento fático da situação atual e oitiva prévia da vítima.

___________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LV, e art. 226, §8º; Lei nº 11.340/06, art. 12, §1º, art. 19, §1º, art. 22, I, II e III, art. 23, e art. 24.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC nº 74.395/MG, Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, 6ª T., J. 18/02/2020; STJ, AgRg no HC nº 893.551/MG, Rel. Min. DANIELA TEIXEIRA, 5ª T., Julgado em 13/08/2024TJ-SP, TJ-SP, AI nº 21166578820238260000, Rel. Des. Sérgio Coelho, 9ª Câmara de Direito Criminal, J. 31/08/2023.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0815064-11.2023.8.14.0401 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 07/10/2024 )”

Assim, diante da ausência de elementos que comprovem a cessação completa do risco, e considerando o depoimento da vítima como essencial para essa avaliação, entendo que a revogação das medidas deve ser revertida, assegurando à vítima o direito a uma oitiva formal antes de qualquer decisão sobre a continuidade ou não da proteção.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe
dou PROVIMENTO para reformar a sentença de primeira instância e determinar o restabelecimento das medidas protetivas de urgência,
conforme previstas na Lei nº 11.340/06,
pelo prazo de 90 (noventa) dias,
podendo o juiz singular, de ofício ou mediante notícia de alteração fática, revisar a necessidade de manutenção das medidas, no prazo que entender mais adequado na hipótese,
desde que garantida a prévia oitiva da vítima e manifestação das partes.

É o

voto
.

Belém/PA, 07 de abril de 2025

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/04/2025